Tribunal: TJPA
Processo: 0804114-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804114-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELOANI ALICE NASCIMENTO PINA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA COMBATE CRIME ORGANIZADO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que decretou a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013. A defesa sustenta a desnecessidade da custódia cautelar, diante da residência fixa da paciente, ocupação lícita, ausência de contato com os demais investigados, maternidade de menor de dois anos e gestação em curso. Requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Liminar concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente e se há fundamento para sua substituição pela prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, demonstrando a participação da paciente em organização criminosa de abrangência nacional desde 2021, envolvida em investigação de alta complexidade com mais de quinze integrantes, atendendo aos requisitos do art. 312, do CPP.
4. A existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e de interrupção da atuação criminosa justificam a medida extrema. Precedente do c. STJ: "Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" [STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/08/2018].
5. As condições pessoais favoráveis da paciente, como residência fixa e maternidade não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores.
6. A substituição por prisão domiciliar não se justifica diante da gravidade dos fatos e do risco social envolvido, uma vez que a atuação da paciente em organização criminosa expõe os filhos a situação de vulnerabilidade, conforme precedentes: [STJ, AgRg no HC 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2023]; [STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023].

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/08/2018;

STJ, AgRg no HC 805.493/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/06/2023;

STJ, AgRg no HC 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alessandro Schneider do Nascimento, em favor da nacional ELOANI ALICE NASCIMENTO PINA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Narra o impetrante que a paciente foi presa preventivamente no dia 21.02.2025, em razão da suposta prática do crime de organização criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013), investigada nos autos de origem de nº 0804114-11.2025.814.0000.

Sustenta a desnecessidade da medida, posto que a paciente atualmente reside no estado de Santa Catarina, possui ocupação fixa em órgão público do município de Dona Emma/SC, é mãe de menor com 02 (dois) anos de idade e está no 4º (quarto) mês de gestação. Alega, ainda, que não possui contato com os outros denunciados.

Liminarmente, requereu a cassação do decreto constritivo, com a confirmação do pedido ao final. Subsidiariamente, pleiteiou a substituição da prisão por medidas alternativas.

Concedida a liminar (ID nº 25260403), o impetrado presta informações (ID nº 25439371) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela concessão da ordem (ID nº 25625471).

É o relatório.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Extraio dos autos que a paciente foi incursa no crime do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa), por supostamente integrar a facção criminosa denominado "Comando Vermelho".

O impetrante insurge-se contra decisão do juízo
a quo
, que decretou a prisão preventiva da paciente, efetuada em 21.02.2025, no município de Dona Emma/SC, onde atualmente reside.

In casu
, resta evidente que a custódia cautelar foi decretada em decisão fundamentada em elementos concretos, fazendo constar que a paciente integra organização criminosa de atuação nacional desde o ano de 2021, tudo apurado em investigação complexa, que envolve mais de 15 (quinze) investigados.

Há indícios de autoria e materialidade delitiva e de participação da paciente na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", estando, portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz de justificar a revogação.

Nesse sentido colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2.º, CAPUT, §§ 4.º, INCISO II, E 6.º, DA LEI N. 12.850/2013; 317, CAPUT E § 1.º, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES); E 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRETENDIDA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravado exerce função de liderança em organização criminosa voltada à prática de crimes como tráfico de drogas e lavagem de capitais, e faria uso de sua profissão como delegado de polícia para "blindagem da organização criminosa", o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. 2. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 3. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão. A contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão preventiva que, no caso, estão devidamente demonstrados. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. A situação do Agravado difere da do corréu, a favor de quem foi concedida liberdade pelo Juízo de primeira instância, pois este foi denunciado apenas pela prática do crime de corrupção passiva. 7. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, nos termos do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles. 8. Agravo regimental provido, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (AgRg no RHC n. 178.183/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)”.

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, digo que embora se comprove ser a paciente mãe de 01 (um) filho menor e de estar gestante (ID nº 25259551 – fls. 04 e 17), a prisão cautelar foi decretada em razão de situação excepcional.

Ora, a suposta condição de integrante de organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e crimes complexos a nível nacional expõe os filhos a condições de vulnerabilidade, elemento que justifica a segregação cautelar. Vejamos:

“No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.

À vista do exposto, conheço e
denego a ordem, cassando a liminar concedida na ID de nº 25260403.

É o voto.

Belém, 07/05/2025